Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714302-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO REIS MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO REIS MOREIRA DOS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, para pagamento de lucros cessantes, da ação indenizatória ajuizada em face de HOSPITAL LAGO SUL S/A. Em breve síntese da inicial, aduz o agravante ter 40 anos, sem histórico de doenças prévias, tendo sido internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital réu, em coma induzido, para tratamento de infecção bacteriana pulmonar grave, durante o período de 26/03/2020 e 24/04/2020. Alega que em decorrência de falha na prestação do serviço, por negligência médica, durante a internação, foi acometida por escaras acentuadas na região sacral, cabeça e pés. Argumenta que as sequelas poderiam ter sido evitadas ou minimizadas se adotados os protocolos e cuidados adequados pelos profissionais médicos da instituição de saúde. Defende que os prontuários médicos com a evolução do seu quadro e, especialmente, as fotografias das lesões sofridas são provas suficientes da negligência médica. Acrescenta que, em razão das escaras, especialmente na região sacral, está impossibilitado por pelo menos 60 dias de desempenhar a atividade de carroceiro, que é a única fonte de renda familiar, já que sua mãe, idosa, não tem trabalho remunerado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o pagamento pelo réu de R$ 1.040,00 por mês a título de lucros cessantes, por dois meses, até nova avaliação médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada no sentido de compelir o hospital agravado à pagar o valor de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais) a título de lucros cessantes, por um período inicial de 02 meses, a contar da decisão, condicionando a continuação do pagamento pela juntada de novos atestados médico no juízo a quo. Sem preparo, uma vez que foi concedida gratuidade de justiça na origem. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Ao menos em sede de cognição sumária, não há nos autos prova inequívoca da negligência nos cuidados médicos prestados a possibilitar inferir, desde já, pela responsabilidade da instituição de saúde em reparar os danos. As informações médicas e as fotografias juntadas aos autos revelam a existência e gravidade das lesões sofridas pelo agravante, mas não permitem pressupor que são decorrentes da má prestação do serviço e que, conduta diversa dos profissionais de saúde, poderia ter sido evitado ou minimizado o quadro, o que depende de dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal, e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se a intimação da parte agravada pera contrarrazões, considerando-se a ausência de citação da origem. Transcorrido o prazo para eventual recurso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora